Tribunal: TJSP
Processo: 2078426-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça Gratuita - Indeferimento – Inconformismo - Documentos anexados que se mostram suficientes para comprovar a momentânea incapacidade financeira em arcar com as custas processuais - Presença dos requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art.99 do Código de Processo Civil - Decisão reformada - Recurso provido.*